Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA em face da decisão Id. 37918287, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais, o Embargante alega que a decisão é obscura quanto à assinatura do advogado Rafael Narita de Barros Nunes, porquanto refere-se a documento extraído do próprio PJe. Sustenta que até mesmo as datas das assinaturas eletrônicas não coincidem com a da assinatura dos contratos de confissão de dívida, que ocorreu em 31.3.2020, e que à época da assinatura dos instrumentos a CEA era estatal, sendo que o Dr. Rafael nem mesmo patrocinava a empresa naquele momento. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado, para que seja esclarecido que a assinatura do Dr. Rafael Narita de Barros não se refere à chancela ou qualquer ato de concordância com os instrumentos de confissão de dívida. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. Da análise dos autos, verifica-se que a ora embargante requereu a antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade da confissão de dívida, até o trânsito em julgado. Ao examinar os autos, esta Relatora afirmou haver chancela do Procurador Geral/CEA, Pedro Reis, e as assinaturas eletrônicas de Eduardo Fores Ribeiro de Oliva e Rafael Narita de Barros Nunes, bem como a aprovação do Conselho de Administração da Eletronorte. Alega que as assinaturas do advogado Rafael Narita de Barros Nunes apostas nos documentos Ids. 37859564 e 37859565 dizem respeito a documento extraído do PJe. Sustenta que à época da assinatura dos instrumentos a CEA era estatal e o Dr. Rafael nem mesmo patrocinava a empresa naquele momento. Analisando detidamente o documento, verifico que assiste razão à Embargante. De fato, as assinaturas eletrônicas de Eduardo Froes Ribeiro de Oliva e de Rafael Narita de Barros Nunes dizem respeito ao sistema eletrônico deste eg. Tribunal deste Justiça. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para esclarecer que as assinaturas apostas nos documentos Ids. 37859564 e 37859565, referentes a Eduardo Froes Ribeiro de Oliva e Rafael Narita de Barros Nunes, relacionam-se ao sistema eletrônico deste eg. Tribunal deste Justiça, e não ao instrumento de reconhecimento e parcelamento de dívida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora